Tribunal: TJSP
Processo: 2093291-15.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Pessoa jurídica – Indeferimento em primeira instância – Insurgência – Descabimento – As pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podem se beneficiar da gratuidade da justiça, desde que comprovem sua insuficiência econômico-financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ – Presunção de capacidade financeira que exige

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Pessoa jurídica – Indeferimento em primeira instância – Insurgência – Descabimento – As pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podem se beneficiar da gratuidade da justiça, desde que comprovem sua insuficiência econômico-financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ – Presunção de capacidade financeira que exige prova robusta em sentido contrário – Ausência de documentos contábeis ou bancários que demonstrem a alegada hipossuficiência – Indeferimento mantido – Recurso desprovido, nos presentes termos.*